Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726307-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA MARIA ALVES RODRIGUES contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL, manteve o limite para expedição de requisição de pequeno valor – RPV em 10 (dez) salários mínimos, por considerar que a Lei 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal (ID 127638658, autos originais). Requer a agravante seja declarada a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e, em consequência, deferido o pedido de expedição de RPV do crédito incontroverso, considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Não foi concedida a antecipação da tutela recursal (ID 38227772). Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, constata-se que a agravante renunciou, para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, a fim de tornar incontroversa a forma requisitória (ID 135907113, autos originais). Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 39244874), a agravante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso (ID 39591029). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ante a renúncia da agravante à parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator